Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737720-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Vanick Aguiar e Silva Embargados: Banco do Brasil S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vanick Aguiar e Silva (Id. 14778171) contra o acórdão (Id. 12977088) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. Verifica-se que a petição de embargos de declaração (Id. 14778171) descreve como embargante pessoa diversa das partes que integram a relação jurídica processual constituída na presente hipótese, de acordo com a certidão referida no Id. 15014708. À embargante para que seja corrigido o apontado equívoco formal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator